Tribunal: TJPA
Processo: 0036052-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036052-08.2017.8.14.0301

APELANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANDREA HENRIQUES BARBOSA DE SOUZA, MARCELINO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0036052-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

APELADOS: ANDREA HENRIQUES DE LIMA ALMEIDA E MARCELINO BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO:

VITOR RAMOS – OAB/PA 23.498

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que declarou a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de unidade autônoma e condenou as apelantes a restituírem integralmente os valores pagos pelos autores, ANDREA HENRIQUES DE LIMA ALMEIDA e MARCELINO BARBOSA DE SOUZA, acrescidos de correção monetária e juros de mora, devido ao atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual de retenção de valores e devolução parcelada; e (ii) determinar se os danos morais devem ser afastados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de retenção e devolução parcelada é inválida, pois, conforme a Súmula 543 do STJ, em casos de rescisão contratual por culpa do vendedor, a restituição das parcelas deve ser integral e imediata.

4.

A alegação de dano moral não será analisada, pois não houve pedido expresso nesse sentido na ação original.

5.

A sentença está em conformidade com os precedentes do TJPA e do STJ, que determinam a restituição integral e imediata dos valores pagos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, quando o atraso é de responsabilidade do vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em caso de rescisão contratual por inadimplemento do vendedor, a restituição das parcelas pagas pelo comprador deve ser integral e imediata.

2.

A ausência de pedido expresso de indenização por danos morais impede sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I; CDC, art. 6º, V; STJ, Súmula nº 543.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.631.485/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0845939-46.2018.8.14.0301, Rel. José Torquato Araújo de Alencar, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.04.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0036052-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

APELADOS: ANDREA HENRIQUES DE LIMA ALMEIDA E MARCELINO BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO:

VITOR RAMOS – OAB/PA 23.498

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

interpuseram

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão para:

1) declarar a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma e outros pactos, haja vista o inadimplemento dos réus que não entregaram a obra no prazo contratual;

2) condenar as rés a restituírem aos autores todos os valores pagos em decorrência do contrato, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora);

3) declara que o autor não é responsável pelo pagamento das despesas condominiais e do IPTU, pois a transferência da responsabilidade pelo pagamento ocorre a partir da entrega das chaves.( PJe ID 14747303,páginas 1-14).

As razões recursais estão assentadas sob argumento de nulidade por:

-
error in judicando
ante a legalidade da cláusula de retenção prevista contratualmente e devolução em parcela única e integral e

-
error in judicando
dada a necessidade de afastar os danos morais.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora avençados.( Pje ID

14747305 – páginas 1-10).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 14747310, páginas 1-12).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0036052-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA E LUCAS PIMENTEL DA SILVA – OAB/PA 38.075

APELADOS: ANDREA HENRIQUES DE LIMA ALMEIDA E MARCELINO BARBOSA DE SOUZA

ADVOGADO:

VITOR RAMOS – OAB/PA 23.498

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo

o Recurso de Apelação Cível dada a presença de seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade.

Às premissas.

Axioma 1 – Cláusula de tolerância superior a 180(dias) – Atraso em Obra

- Danos Morais

Essa premissa não será conhecida por uma simples razão: Inexiste pedido de danos morais, daí a sentença objurgada assim delinear sua parte dispositiva,
in verbis
:

“ Ante o exposto, julgo procedente o pedido da parte autora para: 1) declarar a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma e outros pactos, haja vista o inadimplemento dos réus que não entregaram a obra no prazo contratual; 2) condenar as rés a restituírem aos autores todos os valores pagos em decorrência do contrato, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora); 3) declara que o autor não é responsável pelo pagamento das despesas condominiais e do IPTU, pois a transferência da responsabilidade pelo pagamento ocorre a partir da entrega das chaves. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”( PJe ID 14747303,página 14).

Argumento rejeitado a não comportar maiores debates.

Axioma 3: Atraso em obra e restituição integral do valor

e em parcela única

Inicio destacando termos da súmula 543 do STJ,
in verbis:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANO MORAL.
ATRASO DE OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DO VALOR PAGO
. DANO MORAL DEVIDO. ATRASO EXCESSIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DEVIDA. NÃO CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas dever ser imediata e integral (Tema nº 577 do STJ e Súmula nº 543 do STJ);

2. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização (R415.000,00) que não se mostra excessivo, mas sim razoável.

3. Não cabe a cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por danos emergentes e lucros cessantes (Tema nº 970 do STJ). No caso, como não ocorreu a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, devida a condenação na cláusula penal estipulada em contrato.

4. Recursos conhecidos. Improvido o das rés/apelantes e provido o dos autores/apelantes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845939-46.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/04/2023 ) O destaque é meu.

Como o atraso na entrega de unidade imobiliária do empreendimento

denominado

Torre Parnaso, localizado na Avenida Generalíssimo Deodoro, n. 2037

ocorreu por responsabilidade exclusiva das Apelantes
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA. E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
então,

a restituição das parcelas pagas devem ser devolvidas de forma integral, conforme termos narrados na sentença combatida,
in verbis
:

2) condenar as rés a restituírem aos autores todos os valores pagos em decorrência do contrato, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (constituição em mora).(PJe ID 14747304, página 14)

E nessa via já decidi:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
. ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA.
SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL
. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO PERCEBIDA.
QUANTUM
DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PROPORCIONAL À COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1.
A legitimidade, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária é analisada à lume do CDC, de modo que todos os envolvidos na cadeia de consumo podem ser demandados
.

2. É possível a cumulação de multa penal com lucros cessantes, desde que, delimitados em importes distintos e a cláusula penal seja insuficiente para reparar o dano.

3. O
valor de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, encontra-se proporcional à compreensão jurisprudencial
.

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026878-77.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024 ) O destaque é meu.

Portanto, a sentença objurgada permanecerá imutável ante a inteira

adequação aos precedentes desta Corte de Justiça a não comportar maiores discussões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo parcial

conhecimento

do Recurso de Apelação Cível e, na parte conhecida, nego provimento,

mantendo-se irretocável a objurgada dado o acerto do raciocínio jurídico conforme precedentes do TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/10/2024